Tribunal: TJSP
Processo: 1035440-19.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO RMC DO INSS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Sentença de parcial procedência - Recurso de apelação do réu - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada -Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da parte autora, tendo sido emitido cartão de crédito -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO RMC DO INSS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Sentença de parcial procedência - Recurso de apelação do réu - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada -Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da parte autora, tendo sido emitido cartão de crédito - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e transparência - Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS - Reforma da sentença que se impõe, para julgar-se improcedente a ação - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035440-19.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada LUZINETE LUCAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035440-19.2019.8.26.0602 -Voto no 27469
2
VOTO No:
27469 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1035440-19.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA (2a.VARA CÍVEL)
APTE.:
BANCO BMG S/A
APDO.:
LUZINETE LUCAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO RMC DO INSS C/C REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Sentença de
parcial procedência - Recurso de apelação do réu - Contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada -Comprovação,
pelo réu, de solicitação/autorização da parte autora, tendo sido emitido
cartão de crédito - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos
autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de
qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto -
Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e
transparência - Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03,
com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da
Instrução Normativa no 39/2009 do INSS - Reforma da sentença que se
impõe, para julgar-se improcedente a ação - RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 260/271, que, em ação revisional de cartão RMC do INSS, repetição
do indébito em dobro e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente
o pedido, para: declarar nulos os contratos de cartões de crédito consignados
firmados em nome da autora, os quais deverão ser cancelados; determinar o
cancelamento das RMC - Reservas de Margem Consignável atreladas a esses cartões
de crédito; bem como determinar sejam os saldos devedores da autora revisados na
forma de empréstimos consignados, devendo ser considerados os valores originais de
cada débito, no importe de R$ 888,25 (12.06.2017) (fl. 171) no cartão n°
5259.2226.2109.1112 e R$ 888,25 (13.06.2017) (fl. 176) no cartão n°
5259.2226.2298.8118, a taxa de juros mensais efetivamente pactuada entre as partes
(3,06%), capitalizados mensalmente, e o parcelamento em prestações fixas mensais
fixas de R$ 49,90, tal como cobrado em 2019, tantas quantas se revelarem
necessárias, mantendo-se os descontos em benefício previdenciário a título de
empréstimo consignado, se possível. Diante da sucumbência recíproca, determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035440-19.2019.8.26.0602 -Voto no 27469
3
que as partes arquem com o pagamento de custas e despesas processuais, na
proporção de 50% para cada qual, bem como honorários advocatícios à parte adversa,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser acrescido de atualização
monetária, a contar da presente decisão, e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar
do trânsito em julgado.
Apelou o réu às fls. 273/291, alegando, em síntese, que foi
devidamente comprovada a contratação do empréstimo debatido, bem como a
disponibilização dos valores na conta da apelada, não havendo que se falar em
readequação da forma de contratação. Alega que a operação questionada fora
efetuada pela parte recorrida de livre e espontânea vontade, atendendo-se ao princípio
da boa-fé, inexistindo qualquer vício de consentimento.
Recurso tempestivo, preparado e sem apresentação de
contrarrazões (fls. 297).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação revisional de cartão RMC do INSS,
repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, por meio da qual a
autora afirma que o banco averbou em seu benefício dois contratos de cartão de
crédito RMC, com liberdade mínima de contratação e saldo devedor impagável,
aproveitando-se de sua idade avançada.
Em contestação, o réu alegou, em síntese, que as partes
firmaram termo de adesão a cartão de crédito consignado banco BMG e autorização
para desconto em folha de pagamento, com a devida disponibilização via TED na
conta de titularidade da autora, contrato este firmado de livre e espontânea vontade e
sem qualquer vício de consentimento.
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o. grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos, entendendo haver prática abusiva, porquanto os
cartões de crédito não foram utilizados para outras práticas, restando evidenciado que
a autora pensou estar contratando empréstimo consignado comum, aproveitando-se o
banco da fraqueza ou ignorância do consumidor.
Pois bem.
Os documentos de fls. 224/228 e 232/236 tratam-se de termos
de adesão ao cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035440-19.2019.8.26.0602 -Voto no 27469
4
folha de pagamento, enquanto os documentos de fls. 123/124 tratam-se de
comprovantes de TED dos valores disponibilizados na conta da autora.
Portanto, há prova da solicitação formal, pela autora, de
reserva de margem consignável para a utilização de cartão de crédito, como
determina o art. 3, III da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS.
E, em que pese a autora alegue não ter sido informada
claramente sobre a natureza do contrato, tendo sido induzida em erro quando da
aquisição do produto descrito, não há provas quanto à sua incapacidade ou de
possível vício de vontade.
O objeto do contrato é lícito, os agentes são capazes e há
declaração de vontade emitida pela parte autora. Assim, não se há falar em qualquer
vício de consentimento.
Os termos do contrato são claros e não há infração aos
princípios da informação e transparência, sendo importante ressaltar que autorizou
expressamente o desconto mensal em seu benefício, para o pagamento referente ao
valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, como se pode verificar
da cláusula 6.1 (fls. 224 e 232).
Lícito se apresenta o contrato de adesão livremente firmado
entre as partes, pois as cláusulas constantes do instrumento estão totalmente de
acordo com o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo dúvidas de
que o consumidor foi bem informado sobre a operação que estava sendo realizada.
Assim, de se observar a regularidade da contratação e que a
margem consignável é lícita, além de que o desconto combatido, denominado
"Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme art. 6o
da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015.
Portanto, merece reforma a r. sentença, para que a ação seja
julgada improcedente, carreando-se os ônus de sucumbência à parte autora, devendo
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros do art.
85, §2o do CPC, bem como o disposto no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035440-19.2019.8.26.0602 -Voto no 27469
5
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.